Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-03.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000174-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 569.156.321-15 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANO MORAL CONFIGURADO ANTE AOS PARAMENTROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação. O debito, a negativação é ilegítima, configura a falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral suportado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1000174-03.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Banco Do Brasil S/A

Recorrido(s):

Maria Aparecida De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar inexigível o débito no valor de R$947,10 (novecentos e quarenta e sete reais e dez centavos);
2)
condenar a reclamada pagar à promovente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato, conforme fundamentação supra (23/12/2022);
3)
determinar a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário e;
Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)
.
”

No presente caso, a sentença recorrida julgou parcial procedente os pedidos constantes na exordial, sob o fundamentado que a Reclamada/Recorrente não apresentou documentos aptos a comprovar a existência do débito que motivou a negativação.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é devido. Para comprovar suas alegações juntou a
selfie
da parte Autora, no ato da contratação dos serviços junto a reclamada.

Insta ressaltar que em que pese a reclamada ter juntado aos autos alguns documentos acerca da possível relação jurídica em questão, estes não se prestam a comprovar a origem do debito, pois não se tem histórico de utilização do cartão, nem mesmo outro documento que embase a cita comprovação, estando ausente a prova da contratação, o debito no valor de R$ 947,10 – datado em 08/09/2021, é ilegítimo e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Assim o patamar indenizatório fixado em sentença está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam os Juizados Especiais, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) adequado, qual deve ser mantido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
Nego

provimento
e condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023